Tribunal: TJDFT
Processo: 0750019-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750019-60.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO NOGUEIRA DE SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, LUIS FERNANDO SANTOS NOGUEIRA DE SA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ROSALVA RIBEIRO CANTANHEDE D E C I S Ã O PEDRO NOGUEIRA DE SÁ interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento (ID 66580585). O Embargante sustenta que o Agravo de Instrumento foi interposto contra pronunciamento judicial de cunho decisório que reconheceu a ilegitimidade do espólio e ordenou sua exclusão do polo passivo da demanda. Alega que não foi observada a tese fixada no Tema Repetitivo 988. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que o despacho que determina a emenda da petição inicial não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o breve relatório. A decisão embargada não se ressente dos vícios alegados, pois foi clara no sentido de que a decisão agravada, que facultou a regularização do polo passivo da demanda, não tem conteúdo decisório. Acrescente-se que a decisão agravada, ao facultar “à parte autora regularizar a composição subjetiva da lide”, terminou por observar o disposto nos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil. Com efeito, ante a alegação de ilegitimidade passiva, abre-se para o autor da demanda a opção de alterar a petição inicial “para substituição do réu” ou de insistir na sua legitimidade. Haverá pronunciamento judicial depois do posicionamento do autor da ação monitória a respeito da preliminar suscitada. Frise-se que, antes da sua admissão no polo passivo da demanda, o Agravante sequer tem legitimidade recursal, ainda que na condição de terceiro prejudicado. ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator